Tribunal: TJSP
Processo: 0006093-25.2011.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – apelação criminal - omissão – alteração de regime prisional - tese defensiva suficientemente analisada pelo v. acórdão – motivação bastante para proferir a decisão - v. acórdão que tratou os pontos elencados nos recursos de maneira expressa – não caracterização de omissão, contradição ou obscuridade – não conhecimento.